Tribunal: TJSP
Processo: 2125206-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação renovatória julgada extinta sem resolução de mérito. Cumprimento de sentença, em razão das diferenças de aluguéis. Possibilidade. Rejeição à impugnação dos devedores. Manutenção. O valor do aluguel é aquele definido em prévia ação renovatória, não se prestando a perícia realizada na fase de conhecimento dos autos na origem, que não interfere na relação de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação renovatória julgada extinta sem resolução de mérito. Cumprimento de sentença, em razão das diferenças de aluguéis. Possibilidade. Rejeição à impugnação dos devedores. Manutenção. O valor do aluguel é aquele definido em prévia ação renovatória, não se prestando a perícia realizada na fase de conhecimento dos autos na origem, que não interfere na relação de locação.
Recurso improvido.